Tribunal: TJDFT
Processo: 0715734-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública. No cumprimento de sentença requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMINICAÇÕES LTDA, a impugnação apresentada pela executada, rejeitada pelo juízo, alegou-se, em síntese, que (I) a multa imposta na ação de conhecimento foi estabelecida em patamar arbitrário e desproporcional, daí a sua flagrante inconstitucionalidade por violação do princípio da vedação de confisco; (III) falta dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, tendo em vista o excesso da execução, em razão da cobrança integral da multa estabelecida na sentença, com as respectivas correções, sem o devido abatimento dos créditos que a executada tem a receber do Governo do Distrito Federal; (IV) as diretrizes de atualização dos valores que se busca executar foram fixadas de maneira incorreta, já que impõe-se a aplicação da taxa SELIC, e não INPC + 1% ao mês. A agravante sustenta, em síntese, que (a) a decisão que rejeitou os embargos de declaração é nula por negativa de prestação jurisdicional; (II) o tema atinente à inconstitucionalidade da pena de multa, embora não tenha sido abordada na fase de conhecimento, constitui matéria de ordem pública, portanto, passível de apreciação; (c) as partes são credoras e devedoras, daí porque deve haver a compensação das obrigações, devendo o ente público ser compelido a apresentar o valor de todos os equipamentos que até hoje estão locados em inúmeros setores da Administração e todos os eventuais serviços contratados, executados e não pagos; (d) a questão afeta aos juros de mora e à correção monetária possuem a natureza de ordem pública, podendo ser analisada de ofício; e) a dívida deve ser atualizada segundo os mesmos parâmetros adotados pela Administração. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença iniciado pelo MPDFT, em desfavor de DURVAL BARBOSA RODRIGUES, RICARDO LIMA ESPINDOLA, CARLOS EDUARDO BASTOS NONO, CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MICHILES, LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA, ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUSA, SERGIO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS, MARCIO GONCALO DO NASCIMENTO. (...) Em ID51121534, a executada LINKNET apresentou impugnação, em que assevera: (i) a inconstitucionalidade da penalidade de multa civil imposta, ou seja, o patamar arbitrário e desproporcional de 200% do suposto prejuízo ao erário, sob pena de confisco, nos termos da recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e (ii) a superveniência de erro de premissa de cálculo decorrente da insurgência de fato modificativo da execução(compensação com créditos frente ao DF) e, consequentemente, o excesso de execução pela ausência de compensação dos créditos devidos entre as partes interessadas, e, também, da não aplicação da Taxa SELIC, ou sucessivamente IPCA-E. (...) FUNDAMENTO E Decido. Diante da ausência de impugnação dos demais executados, passo à análise da impugnação de LINKNET e Márcio. Primeiramente, cumpre reforçar, que se cuida de cumprimento de sentença com trânsito em julgado em 26/06/2019. Nesse sentido, as matérias ali deduzidas e julgadas encontram-se acobertadas pelo manto da coisa julgada, a qual nos termos do art. 503 do CPC, assim se define: “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.” Logo, as questões relativas à correção monetária e juros de mora e seus termos e índices encontram-se preclusas, haja vista que previstas no dispositivo da sentença exequenda: (...) Portanto, em relação à impugnação comum (LINKNET e Márcio) quanto aos índices e termos da correção monetária e juros de mora, estas não prosperam. São devidos estes nos termos do provimento judicial transitado em julgado ou seja, com juros de 1% ao mês a partir da citação de cada executado, e correção monetária a partir da data do ajuizamento da ação de conhecimento. Restam a serem analisados os seguintes pontos da impugnação da LINKNET: 1) inconstitucionalidade da penalidade de multa civil imposta, ou seja, o patamar arbitrário e desproporcional de 200% do suposto prejuízo ao erário, sob pena de confisco e 2) abatimento de créditos que a executada possui com o DF. Frisa-se que a questão da correção e juros já foi objeto de análise no tópico anterior. Em relação a inconstitucionalidade do patamar fixado a título de multa, esta não prospera. Cuida-se de tema não abordado na fase de conhecimento e recursal da demanda, que não encontra guarida nesta fase do processo. Se não bastasse, assevera-se, que a multa fixada consiste em receita não tributária da entidade pública, no caso o DF, fixada nos limites máximos e mínimos, segundo os critérios de dosimetria do parágrafo único do art. 12, da art. 12, Lei 8429/92. Logo, não há que se falar em confisco, ou inconstitucionalidade da fixação nos moldes havidos nos autos. Por fim, quanto ao excesso legado por ausência de compensação de créditos da executada com o DF, não assiste razão à executada. A legislação civil expressamente estabelece que “a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”, art. 369 do CC. Dessa feita, necessária aprova inequívoca (líquida e certa) do crédito para eventual compensação, o que não se verifica nos autos. Ante o exposto, julgo improcedente em sua totalidade as impugnações dos executados Márcio e LINKNET. Em vista da ausência de outras impugnações, homologo os cálculos apresentados pelo MPDFT. Preclusa esta decisão, cumpra-se a decisão de ID46775869 em relação aos bens indicados para penhora e diligências necessárias. DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INEXISTÊNCIA Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados, sob o fundamento de que a intenção da recorrente seria rediscutir questões já apreciadas. De fato, os embargos de declaração não se prestam para instaurar nova discussão acerca de pontos sobre os quais houve pronunciamento judicial, devendo o inconformismo ser veiculado por intermédio de recurso próprio. MULTA CIVIL – JUROS – CORREÇÃO MONETÁRIA – PRECLUSÃO Os temas relativos ao valor da multa civil imposta, bem como à forma de incidência de juros e correção monetária foram estabelecidos no julgado transitado em julgado objeto de cumprimento de sentença, de maneira que cabe mais discussão a respeito, por ter sido alcançados pela preclusão. Confira-se: “Por todo o exposto, julgo procedente o pedido para condenar (...) a ré Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda a) ao pagamento da multa civil no importe de R$ 70.225.149,10 (setenta milhões, duzentos e vinte e cinco mil e quarenta e nove reais e dez centavos), correspondente ao dobro do valor do prejuízo causado ao erário (art. 12, inc. II, da LIA) com juros de 1% ao mês a partir da citação de cada qual, e correção monetária a partir da data do ajuizamento da presente, como for apurado por cálculos, ressalvando que a condenação da ré ao ressarcimento integral do dano já foi objeto de deliberação por este Juízo nos autos do processo no 156.225-4/08. (...) COMPENSAÇÃO DE OBRIGAÇÕES – FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS A compensação, como forma de extinção das obrigações, não pode ser adotada no caso em apreço, porquanto a agravante não logrou comprovar que é credora do Distrito Federal de dívida líquida e vencida (CC, art. 396). ATUALIZAÇÃO DE VALORES SEGUNDO OS PARÂMETROS ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO – TEMA QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE A objeção de que a dívida deve ser atualizada segundo os parâmetros adotados pela Administração não foi objeto da decisão agravada, de maneira que a sua apreciação resultaria em indesejável supressão de instância. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intimem-se, inclusive o agravado (Ministério Público de primeiro grau) para apresentar resposta ao recurso. Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator